Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-54.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005840-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 074.519.191-61 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
BAIXO CUSTO –
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ
–
LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO FUNDAMENTADO
– DOU PROVIMENTO.

1-
No julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

2-
In
casu
, essas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados. Assim, entendo estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde do Requerente.

3-
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Pablo Henrique Souza da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000303-37.2024.8.11.0078, movida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais o Agravante alega que foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade juntamente com transtorno de humor (CID F910 + F39), conforme laudo médico emitido pelo médico psiquiatra Dr. Eduardo Araújo Santos (CRM-MT 10.804).

Aduz que os medicamentos sugeridos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, que são fornecidos pelo SUS, restaram ineficazes para o referido tratamento em questão.

Assevera que com base nos artigos 6° e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Verbera que os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça estão devidamente acostados nos autos.

Discorre que o fornecimento do medicamento objeto da presente ação já vem sendo concedido, inclusive por este Tribunal de Justiça.

Pautado nestes fundamentos, postul
ou
pela concessão da medida liminar, a fim de determinar aos agravados que forneçam o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “CONCERTA 36MG/DIA – 1 (uma) caixa com 30 comprimidos” (conforme laudo médico).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em I
d. 206904669
,
para
“
determinar
aos agravados que disponibilizem ao Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “CONCERTA 36MG/DIA – 1 (uma) caixa com 30 comprimidos”, conforme laudo médico constante no Id. 141738112 – nos autos de origem
”
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 214585653), bem c
omo
o Município de Sapezal (Id. 214585653).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
foi pel
o provimento do recurso

(
I
d. 220241672)
.

Isento de prepa
ro recursal
.
(
I
d. 205534679)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
interposto por
Pablo Henrique Souza da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000303-37.2024.8.11.0078, movida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada
, para o fornecimento do
medicamento Concerta
36mg.

Destarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, no qual asseverou que o
medicamento
solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica
, e que não foi demonstrado o esgotamento dos fármacos do SUS aplicáveis ao seu tratamento.

D
iante isso
,

a tutela de urgência foi indeferida.

T
em-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - CONCERTA – CRIANÇA COM TDAH
– AUSÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção ( CF, art. 196).
Conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando verificada a necessidade do tratamento prescrito
(TJ-MT - AC: 10007846620218110090, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – BAIXO/MÉDIO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde.
Faz jus ao fornecimento do tratamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde
(SUS).

(N.U 1011836-44.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, além de o referido fármaco possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família da autora, dada a inconteste hipossuficiência financeira, também restou comprovado, por meio de receituários, documentos e laudo médico colacionado aos autos, que
el
e
necessita fazer o uso das medicações solicitadas em razão de seu quadro clínico.

Especificamente quanto ao laudo médico acostado aos autos originários, assinado pelo médico psiquiatra Eduardo Araújo Santos (CRM-MT 10804), consta que:

“Atualmente, está em uso de medicações psicotrópicas: Risperidona 2mg e Concerta 36mg. Trata-se, por
tanto, de condição clínica grave, uma vez que o quadro é crônico e refratário ao uso de diversas medicações que fez uso anteriormente, sem, no entanto, atingir a remissão semelhante a que tem apresentado atualmente com o uso de CONCERTA 36mg/dia. Além da
boa resposta apresentada em uso da terapêutica indicada, cabe destacar que o uso dos medicamentos prescritos está
bem indicado e aprovado pela ANVISA para casos desta natureza”
(Id. 141738112).

Nesse contexto, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico
aos autos
, não se pode olvidar que há nos autos atestado médico de profissional devidamente habilitado que acompanha
o quadro clínico

d
o

agravante, o qual constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral, bem como para demonstrar a necessidade do fornecimento do medicamento vindicado.

Em adendo
, apesar de sua relevância, o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “..
.o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)
[
g.n
].

No julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

In
casu
, essas particularidades estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados.

Assim, entendo estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde
do Requerente
.

Pois bem. Constata-se
que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente necessidade do uso do medicamento “
Concerta 36mg
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme
determina
o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela de urgência pretendida, para determinar o fornecimento do medicamento “Concerta 36mg/dia” ao Agravante,
nos termos do
laudo
psiquiátr
ico constante no Id. 141738112.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024